Tribunal: TJDFT
Processo: 0750559-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Verificando-se que os embargos de declaração apresentam contrapontos ao quanto decidido no acórdão recorrido e contêm pedido de reforma para sanar omissão, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pela executada/embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo e intenção da parte de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.